Tribunal: TJBA
Processo: 0504152-60.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0504152-60.2016.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

ESPÓLIO: JOSE CARLOS HASSELMANN

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 938, DO STJ. VALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR COMISSÃO DE CORRETAGEM E SATI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O STJ entendeu que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem;

3. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível nº 0504152-60.2016.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, QUADRADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A, e como parte Agravada, JOSE CARLOS HASSELMANN.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .